Tribunal: TJES
Processo: 5000593-87.2022.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000593-87.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
RECORRIDO: JAQUELINE HABIA SCHARRA ALTOE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ENFERMEIRA PSF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATOS SUCESSIVOS. LEI MUNICIPAL Nº 1105/2015. NULIDADE CONFIGURADA. RECOLHIMENTO DO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5000593-87.2022.8.08.0061

Recorrente: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Recorridos:
JAQUELINE HABIA SCHARRA ALTOE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No presente caso, a autora exerceu função de Enfermeira PSF de forma temporária do dia 01/02/2007 até 31/10/2021, sendo que os contratos, embora distintos, foram prorrogados, indo na contramão do que dispõe o art. 37, IX, da Constituição Federal, o qual estabelece que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Contudo, a exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Tal prática configura burla à regra do concurso público e o princípio da impessoalidade, resultando na nulidade dos contratos firmados.

A Lei Municipal nº 1105/2015 do Município de Vargem Alta, em seu art. 2º, § 2º, diz que o prazo máximo de contratação para a função de enfermeira é de 24 meses, prorrogável por igual período. Logo, imperioso constatar que há nulidade nos contratos firmados, visto que foi ultrapassado o prazo legal de duração, sendo descaracterizado, assim, seu caráter temporário.

Cumpre mencionar, também, que, sob a égide do princípio da razoabilidade, a atividade temporária e a excepcionalidade do serviço não foram demonstradas, uma vez que o contrato foi desnaturado e, em verdade, renovado de forma sucessiva.

Traçadas tais premissas, necessário se faz reconhecer aos servidores públicos nessa situação o direito à percepção do FGTS, já que é direito social, inserido dentro do Título dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição da República.

Cumpre destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, no caso de nulidade do contrato temporário, está amplamente pacificado na Corte do eg. TJES. Vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator Desembargador: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Publicação no Diário: 27/04/2015).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE LONGO LAPSO TEMPORAL CAPAZ DE DESNATURAR A DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NULIDADE DOS CONTRATOS EXCEPCIONAIS FGTS DEVIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 2. A contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público. 3. A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF). 4. Hipótese em que foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter do vínculo com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade dos contratos celebrados entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064200002315, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença aqui guerreada.

Condeno o ente recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)